Tribunal: TJDFT
Processo: 0715329-06.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715329-06.2018.8.07.0003 RECORRENTE: ANDRÉ LUIZ ALVES DA SILVA RECORRIDA: ANA PAULA ALVES COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE MANDATO. CONTRATO DE COMODATO VERBAL. RESPONSABILIDADE SOBRE CONDUÇÃO DE VEÍCULO. ARTIGOS 579 E 582 DO CÓDIGO CIVIL. PRETENSÃO DECORRENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. PERDAS E DANOS. ATO ILÍCITO. INAPLICABILIDADE DO ART. 206, §3o, INCISO V, DO CÓDIGO CIVIL. SUBSUNÇÃO À REGRA GERAL DE PRESCRIÇÃO DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. DECOTE DO EXCESSO. 1. Perfaz-se o contrato de comodato de veículo com a tradição do bem, porquanto a situação fática subsome-se à previsão do artigo 579 do Código Civil. 1.1 O condutor beneficiado com o empréstimo do veículo é chamado de comodatário, sendo responsável por zelar pelo objeto como se dele fosse, sob pena de responder por perdas e danos, conforme estabelece o artigo 582 do Código Civil. 1.2 Se, na direção do veículo, o comodatário comete infração de trânsito, é cabível a sua responsabilização pelo ato ilícito. 2. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, independente da natureza verbal ou solene, caso inexista prazo prescricional específico disposto no Código Civil, aplica-se a regra geral prevista no artigo 205, o qual prevê o prazo prescricional de dez anos. Preliminar de prescrição rejeitada. 3. Cabível a condenação do comodatário ao pagamento das multas por infração de trânsito ocorridas na época em que estava na posse do veículo, uma vez que o pagamento de tais verbas advêm da condição de responsável por conservar a coisa emprestada e usá-la de acordo com o contrato entabulado. 4. O artigo 492 do Código de Processo Civil consagra o princípio da congruência, da correlação ou da adstrição, segundo o qual a decisão judicial fica limitada ao pedido formulado pela parte autora, de modo que o julgador que decide fora dos limites da lide poderá incorrer em julgamento extra, citra ou ultra petita. 4.1. O julgamento ultra petita, nos termos do que ensina a doutrina, é aquele em que o juiz concede ao autor a tutela jurisdicional pedida, mas extrapola a quantidade indicada pela parte autora. 4.2. Verificado o julgamento ultra petita, a consequência lógica não é a nulidade da sentença, mas o decote do excesso, ajustando-se o pronunciamento judicial ao pedido da própria parte autora. Recurso provido neste ponto. 5. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 206, § 5°, inciso I, do Código Civil, e 240, § 2°, do Código de Processo Civil, sustentando a prescrição da pretensão autoral, porquanto o prazo prescricional é de três anos para a reparação dos danos. Defende que a demanda apresentada não se consubstancia em discutir unicamente a responsabilização contratual, mas sim a relativa aos danos que a parte contrária alega ter sofrido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 206, § 5°, inciso I, do Código Civil, e 240, § 2°, do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Resta claro, portanto, que os presentes autos não se referem à Ação de Reparação Civil extracontratual, como alegado pelo apelante, mas possuem a natureza de Ação de Rescisão Contratual e Reparação pelas perdas e danos decorrentes de atos ilícitos praticados durante a vigência do contrato entabulado, cujo prazo prescricional é de 10 (dez) anos” (ID. 35114330). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - PRESCRIÇÃO DECENAL - ORIENTAÇÃO ASSENTE DA SEGUNDA SEÇÃO - INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. 1. A Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento dos EREsp 1.280.825/RJ, estabeleceu o entendimento segundo o qual o prazo prescricional para as ações fundadas no inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos, é de 10 anos. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EREsp n. 1.689.564/RJ, relator Ministro MARCO BUZZI, DJe de 18/3/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016